Tribunal: TJSP
Processo: 2235732-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO - Execução Fiscal - IPTU - Exercício de 2014 - Parcela com vencimento em 11.01.2014 - Ação ajuizada em 18.12.2018 - Termo inicial do curso prescricional que ocorre com o inadimplemento da primeira parcela da exação - Orientação firmada no REsp n. 1.658.517/PA e REsp n. 1.641.011/PA, submetido ao regime dos recursos repetitivos da controvérsia, nos termos do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO - Execução Fiscal - IPTU - Exercício de 2014 - Parcela com vencimento em 11.01.2014 - Ação ajuizada em 18.12.2018 - Termo inicial do curso prescricional que ocorre com o inadimplemento da primeira parcela da exação - Orientação firmada no REsp n. 1.658.517/PA e REsp n. 1.641.011/PA, submetido ao regime dos recursos repetitivos da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC - Prescrição - Inocorrência - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235732-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
ALEMOA S/A - IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235732-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 20428
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2235732-29.2020.8.26.0000
Agravante: ALEMOA S/A - IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
FORO DE SÃO SEBASTIÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESCRIÇÃO -
Execução Fiscal - IPTU - Exercício de 2014 - Parcela com
vencimento em 11.01.2014 - Ação ajuizada em 18.12.2018 -
Termo inicial do curso prescricional que ocorre com o
inadimplemento da primeira parcela da exação - Orientação
firmada no REsp n. 1.658.517/PA e REsp n. 1.641.011/PA,
submetido
ao
regime
dos
recursos
repetitivos
da
controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC -
Prescrição - Inocorrência - Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls.15/16 que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a
exceção de pré-executividade.
Em suas razões, sustenta a ocorrência da
prescrição do crédito tributário, eis que decorrido prazo superior a cinco
anos entre a data do vencimento do tributo e o do despacho que determinou
a citação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Pugna pela reforma da decisão.
Recurso recebido e processado (fls.25/26), com
contraminuta às fls.33/37.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A prescrição pode ser decretada de ofício pelo
Juiz, sem provocação da parte interessada e sem prévia manifestação da
exequente conforme recente entendimento do STJ, cujo exemplo é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235732-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
julgamento do AgRg no RE no 1.157.760-MT, afastando a necessidade de
prévia oitiva do Poder Público, em virtude da oportunidade da exequente
invocar, oportunamente, possíveis óbices à extinção.
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER
PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA.
CAUSAS
DE
SUSPENSÃO
E
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO
TRIBUNAL
A
QUO
EM
APELAÇÃO.
NULIDADE
SUPRIDA.
PRECEDENTE. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de
que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende da
prévia oitiva da Fazenda Pública 2. Apesar da ausência de oitiva,
se o Fisco teve oportunidade de argüir a existência de possíveis
causas interruptivas e suspensivas do prazo prescricional, nas
razões da Apelação, não deve ser reconhecida a nulidade da
decisão recorrida, em atenção aos princípios da celeridade
processual e da instrumentalidade das formas. Precedente do STJ,
nos termos do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980. 3. Agravo Regimental
não provido”.
O julgamento do Recurso Especial no 1.120.295-
SP, submetido ao regime dos recursos representativos da controvérsia, nos
termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, cujo item 14 de sua
ementa encontra-se grafado, assim dispôs:
“14. O Codex Processual, o § 1o, do artigo 219, estabelece
que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data
da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as
alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005,
conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente
à prolação do despacho que ordena a citação do executado
retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual
deve ser empreendida no prazo prescricional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235732-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, no que se refere ao termo a quo do
curso prescricional para a cobrança de IPTU, tal questão foi decidida no
julgamento do REsp 1.641.011/PA e REsp 1.658.517/PA, referente ao
TEMA 980 do STJ, publicados no DJe de 21.11.2018, cuja transcrição
segue:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA
IPTU
PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO
DA EXAÇÃO PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA
NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM
DA PRESCRIÇÃO MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE
PARCELAMENTO DE OFÍCIO MERO FAVOR FISCAL APLICAÇÃO
DO RITO DO ART. 1036 E SEGUINTES DO CPC;2015 ART. 256-I DO
RISTJ RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
Nesse sentido, adotando-se o posicionamento da
Corte Superior, considera-se o termo inicial da contagem do prazo
prescricional quinquenal para a cobrança do IPTU, se adotado o princípio da
actio nata, o dia seguinte da primeira parcela não paga, ante a
consequência do inadimplemento culposo do devedor, que considera
antecipado o vencimento das demais parcelas.
No caso em comento, o vencimento da primeira
parcela se deu em 11 de janeiro de 2014, conforme se infere das CDAs de
fls.01/03 dos autos originários, tendo a presente ação executiva sido
ajuizada em 18 de dezembro de 2018, ou seja, quando ainda não decorrido
o lustro prescricional referente ao crédito tributário em questão, conforme
mencionado entendimento sufragado pelo Tribunal da Cidadania.
Desse modo, de rigor a manutenção da decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235732-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Posto isto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
Fortes Muniz
Relator